Tribunal: TJBA
Processo: 8066513-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8066513-22.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana – BA Processos de 1º Grau: 8029014-55.2025.8.05.0080 Paciente: Munique Santana da Silva Impetrante: Guilherme Cedraz Santiago Lima, OAB/BA 67.374 Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana – BA Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MATERNIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONCEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Munique Santana da Silva, contra decisão do Juízo da Vara de Tóxicos e Acidentes de Veículos de Feira de Santana/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente de vícios formais e materiais no decreto prisional, incluindo alegação de ingresso policial ilegal em domicílio, ausência de contraditório prévio, ausência de fundamentação concreta, condição de mãe de menor de 12 (doze) anos, excesso de prazo e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão Verifica-se se há nulidade na prisão preventiva em virtude de: (i) ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem justa causa prévia; (ii) decretação da preventiva antes do encerramento do prazo para manifestação da defesa; (iii) ausência de fundamentação concreta; (iv) inaplicabilidade da prisão domiciliar à mãe de adolescente; e (v) alegado excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 1. Parte das alegações já fora examinada em habeas corpus anterior (nº 8045963-06.2025.8.05.0000), no qual se reconheceu a legalidade da prisão preventiva e a fundamentação concreta da decisão, motivo pelo qual não se conhece da impetração quanto aos pontos já decididos. 2. Quanto ao ingresso domiciliar, o conjunto probatório demonstra que a atuação policial foi precedida de diligências e elementos objetivos aptos a configurar situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF. 3. A alegação de maternidade não autoriza a substituição automática da prisão por domiciliar, especialmente diante da idade do filho (12 anos completos) e da ausência de prova quanto à imprescindibilidade da presença materna, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, considerando a realização da audiência de instrução e a designação de interrogatório da ré, demonstrando regular andamento do feito e ausência de desídia judicial. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Tese de julgamento: "1. A reiteração de habeas corpus com idêntico suporte fático e jurídico impede novo exame da matéria já decidida. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando fundado em razões objetivas e diligências prévias que indiquem situação de flagrância, nos termos do Tema 280 do STF. 3. A concessão de prisão domiciliar com base na maternidade exige comprovação de imprescindibilidade da presença da mãe, não presumida pela idade do filho. 4. A constatação de atos instrutórios em curso afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 282, §3º e §6º, 310, 312, 313, 318, V, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no RHC 181711. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8066513-22.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.